Tribunal: TJPA
Processo: 0012434-46.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012434-46.2014.8.14.0040

APELANTE: WESLEY RIBEIRO DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM apelação cível N.º 0012434-46.2014.8.14.0040

APELANTE:

WESLEY RIBEIRO DE SOUSA

ADVOGADOS:
TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA 14.531B; NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14.774B

apelado: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI – OAB/PA 15.763A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVAÇÃO ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. dano moral. não configurado. SENTENÇA MANTIDA.

1.Havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021);

2.Não tendo o autor comprovado que seu nome permanecera negativado, após quitação da dívida junto ao Banco réu, não há como se configurar o alegado dano moral;

3.Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por
WESLEY RIBEIRO DE SOUSA
objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 4425695 – Pág. 1 e 2) proferida pela Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, que manteve a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, julgando improcedente o pedido na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por si em face do BANCO DO BRASIL,S/A.

Na exordial (Id.
4425689 - Pág. 5 a 10
) o autor alegou que teve seu nome mantido nos serviços de proteção ao crédito mesmo após ter quitado débito existente junto ao Banco requerido, sustentando que tal fato lhe trouxe prejuízo de ordem moral os quais merecem ser ressarcidos. Requereu condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu interpôs recurso de Apelação (Id.
4425696 - Pág. 1 a 6
) alegando que a inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito restou comprovada por meio compromisso de pagamento extrajudicial e o ofício onde se constata data de negociação da dívida e a data da baixa das restrições advindas da relação de correntista. Sustenta que o apelado não se desincumbiu de comprovar que deu baixa dentro do tempo limite, uma vez que responde independentemente de culpa, e por conta da inversão do ônus da prova, pelo qual é obrigado a se submeter.

Requereu conhecimento e provimento do recurso no sentido de reformar a sentença para condenar o banco em pagamento de indenização pelos danos causados ao apelante.

Em decisão monocrática (Id.
4425699 - Pág. 1 a 4
), a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de indenização por dano material e moral, sob o fundamento de não ter restado comprovada a inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito.

O autor opôs embargos de declaração (Id.
4425700 - Pág. 1 e 2
), alegando que a condenação em sede recursal foi omissa ao não analisar o deferimento, aduzindo que se contradisse ao que anteriormente já havia sido deferido, requerendo que a omissão e contradição apontadas fossem sanadas.

Em decisão monocrática (Id.
4425701 - Pág. 1 a 3
), a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque conheceu dos Embargos de Declaração apenas para sanar a omissão quanto à apreciação do pedido de justiça gratuita, mantendo-se os demais termos da decisão.

Em decisão de Id. 4425703, a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque julgou-se impedida para atuar no feito, tendo o processo sido redistribuído a minha relatoria.

O autor interpôs Agravo Interno (Id.
4425702 - Pág. 1 a 5
) sustentando, preliminarmente, nulidade da decisão monocrática proferida na apelação e nos embargos de declaração, por afronta ao princípio da colegialidade. Aduziu que a inclusão e manutenção do cadastro de inadimplentes pelo banco é fato incontroverso, pois a recorrida confessou que houve a continuidade de cobranças dos valores da conta encerrada e a inclusão de outra restrição, como afirmado pelo requerente na inicial. Requereu provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com condenação da agravada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id.
4425702 - Pág. 7).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Preliminar de nulidade em razão de julgamento monocrático

O
agravante arguiu o descabimento de apreciação da Apelação por decisão monocrática, visto que a decisão não se fundamentou em súmula ou jurisprudência dominante do TJPA ou de Tribunais Superiores.

Havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO. PROCESSAMENTO. NOVA ANÁLISE. REQUISITO. ADMINISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. REGRA TÉCNICA.

1.A decisão que admite o processamento dos embargos de divergência não examina, de forma exauriente, os requisitos de admissibilidade recursal, podendo o Relator ou o colegiado, em nova análise, deles não conhecer. Precedentes.

2.Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado
.

3.Os embargos de divergência têm como objetivo dirimir eventual dissídio entre os órgãos da Corte quando se verificar a existência de decisões divergentes tomadas diante de casos com bases fáticas idênticas, não se prestando a corrigir eventual equívoco do acórdão embargado.

4.Não é possível o conhecimento de embargos de divergência nos quais se busca a aplicação de regra técnica de conhecimento.

5.Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021) - Destaque e grifo nossos.

Rejeito a prefacial.

Mérito

A controvérsia diz respeito à comprovação de dano moral por meio de inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito.

Compulsando os autos, tem-se que o autor/agravante juntou nos autos registro de atendimento junto à PGM (Id. 4425689 - Pág. 13); boleto e comprovante de pagamento (Id. 4425689 - Pág. 16); compromisso de pagamento extrajudicial (Id. 4425689 - Pág. 17); registro de cobrança indevida feito junto à PGM (4425689 - Pág. 18 a 20); extratos de conta corrente de dez/2011 a set/2012 (Id. 4425689 - Pág. 22 a 31); documento emitido pelo Banco do Brasil consignando liquidação da dívida (Id. 4425689 - Pág. 33); Termo de Audiência emitido pelo PROCON (Id. 4425690 - Pág. 5) e Ofício 088/2012 emitido pelo Banco do Brasil, informando encerramento da conta, liquidação dos débitos e baixa das restrições advindas da relação do autor como correntista do banco (Id. 4425690 - Pág. 7).

A parte autora afirmou que a inclusão e manutenção no cadastro de inadimplentes pelo banco é fato incontroverso, mas a despeito da farta documentação juntada na inicial não trouxe nenhuma comprovação de que após a negociação feita junto ao escritório de cobrança do réu seu nome tenha continuado com a alegada restrição no SPC e SERASA.

Em se tratando da alegada confissão do réu sobre a continuidade de cobranças dos valores da conta encerrada e da inclusão de outra restrição, não há como se configurar dano moral sem a comprovação da restrição, pois o autor poderia ter inscrição preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, situação que não comportaria indenização por dano moral (Súmula 385 /STJ).

Desse modo, não tendo o autor comprovado que seu nome permanecera negativado após quitação da dívida junto ao Banco réu, não há como se configurar o alegado dano moral.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2024